Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-60.2019.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001642-60.2019.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAINE GISELE SILVA DUARTE - CPF: 072.908.871-58 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA DE TELEFONIA QUE INSCREVEU SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Comprovada a contratação dos serviços e a relação jurídica, não há falar em ato ilícito decorrente da cobrança do débito e da inscrição do nome da consumidora Apelante nos órgãos de restrição ao crédito, porquanto a contratação foi feita e não há prova do pagamento.

2- “O
print
de tela de sistema interno não é, em regra, suficiente para demonstrar de forma isolada a efetiva contratação, mas constitui elemento probatório complementar e merece especial valor quando existentes pagamentos de faturas anteriores, afastando a atuação de terceiros fraudadores”. (TJ-MS - AC: 08131486820198120002). Na hipótese, ainda que a empresa Apelada não tenha juntado o contrato assinado pela Apelante, os demais documentos acostados são suficientes para demonstrar a contratação do plano de telefonia pela Recorrente, pois as telas do sistema de computadores, aliadas a prova das chamadas realizadas pelo telefone e do pagamento de faturas antigas, evidenciam a contratação.

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1001642-60.2019.8.11.0028

APELANTE: JAINE GISELE SILVA DUARTE

APELADO: VIVO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jaine Gisele Silva Duarte
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada em face da
Telefônica S.A.
, revogou a liminar concedida, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a Recorrente

ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.º do CPC.

Em suas razões, a Apelante sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito.

Assegura não ter entabulado qualquer contratação com a Apelada, sendo insuficiente para afastar essa assertiva as telas do sistema interno e as faturas apresentadas pela empresa de telefonia.

Aduz que, diante do serviço defeituoso, incumbe a Recorrida indenizar o dano extrapatrimonial sofrido.

Requer, com esses argumentos, a reforma integral da sentença.

Intimada, a empresa Recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID. 118642453).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a Apelante
Jaine Gisele Sila Duarte
ajuizou
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Dano Morais
em face da Apelada
Telefônica S.A..

Na peça vestibular narrou que lhe foi negada a abertura de cadastro em uma loja do comércio local, sob a justificativa de que seu nome e CPF continham anotação negativa no valor de R$ 150,70 (cento e cinquenta reais e setenta centavos), junto ao banco de dados da SERASA.

Assegurou que desconhece a dívida e que não possui qualquer relação contratual com a empresa de telefonia.

Frisou que a mencionada inscrição no órgão de proteção ao crédito lhe causou danos de ordem extrapatrimonial que merecem ser indenizados.

Com esses argumentos, requereu declaração de inexistência do débito, exclusão do seu nome do banco de dados negativo da SERASA e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais.

O pedido liminar foi deferido e determinado que a Apelada exclua os dados da Apelante dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito
sub judice
(ID. 118641468).

Contestação encartada no ID. 118641488 e Réplica no ID. 118641494.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz revogou a decisão liminar, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a Apelante

ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Inconformada,
a consumidora
interpôs este Recurso alegando inexistência de relação jurídica entre as partes, inexigibilidade do débito que motivou a inscrição do seu nome no cadastro da SERASA e o dano extrapatrimonial decorrente dessa negativação.

Pelo que se extrai dos autos, ao contestar os pedidos autorais, a Apelada afirmou que a Apelante aderiu ao serviço de telefonia móvel por meio do contrato n.º 0260282319 e linha n.º (65) 99941-6845, que ficou ativa pelo período de 01/10/2015 a 28/04/2016.

Sob esse enfoque, em que pese à empresa de telefonia ter afirmado que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi celebrado o contrato nº 0260282319,
não
apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pela consumidora para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico n.º (65) 99941-6845.

Desse modo, se a Apelante alega desconhecer a contratação e a Apelada, por sua vez, não faz prova em contrário, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação do nome da Apelante a requerimento da empresa de telefonia.

Cinge salientar que é ônus da Empresa de Telefonia comprovar, por meio de documento sustentável, a contratação do serviço e o uso da linha telefônica pela Apelante.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a contratação e a prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
em que a consumidora confirma a contratação, a assinatura da parte em algum documento que demonstre a entrega do
chip
referente ao terminal telefônico n.º (65) 99941-6845, ou até mesmo a prova da habilitação no aparelho celular da Recorrente.

Diante desse cenário, inobstante a empresa Apelada tenha apresentado com a contestação
print
da tela do seu sistema de rede interna, essa providência, por si só, não é suficiente para conferir licitude ao débito, já que não está corroborada por outros elementos.

Com isso, indubitável o direito da Apelante em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome.

Vale lembrar que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

E para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome da Apelante na SERASA proveniente da dívida objeto da controvérsia, enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve cobrança abusiva por parte da recorrente e decorrente inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

3. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ. AgInt no AREsp 1933139/RJ. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 13/12/2021. Publicado em 17/12/2021).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação do serviço.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 150,72), inserido no rol de inadimplentes em 14/05/2016, a ausência de anotação preexistente, a condição de desempregada da consumidora (ID. 118641467) e a qualificação da Recorrente como uma empresa espanhola de telecomunicações que atua no Brasil sob nome comercial de Vivo S.A., a
indenização na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende ao caso e não comporta enriquecimento ilícito.

Esta quantia, registra-se, deve ser acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da inscrição do nome da Apelante na SERASA (14/05/2016), e correção monetária a partir do julgamento deste Apelo, isso porque, se trata de relação extracontratual.

A propósito, colaciono recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse particular:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. In casu, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido.

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1877705/RJ. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 22/11/2021. Publicado em 02/12/2021) (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a sentença e julgo procedentes os pedidos iniciais formulados por Jaine Gisele Silva Duarte, declaro a inexistência do débito no valor de R$ 150,70 (cento e cinquenta reais e setenta centavos), determino a exclusão do nome da consumidora do cadastro da SERASA e condeno a Apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, cuja quantia deve ser acrescida de correção monetária (INPC) a partir do julgamento deste Recurso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (14/05/2016).

Via de consequência, condeno a empresa Ré, ora Apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 13/4/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) APÓS A RELATORA PROVER O RECURSO. O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEONCONFERÊNCIA DE 13 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 23/03/2022, em que a eminente relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva,
deu provimento

ao recurso
da autora.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia à relatora, ouso dela divergir.

Da análise dos autos, verifica-se que JAINE GISELE SILVA DUARTE

ajuizou a
Ação Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais c/Pedido Tutela Urgência
em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, esta teria inserido seus dados nos cadastros de inadimplentes, por suposta dívida referente ao contrato
nº 0260282319, no valor de R$ 150,72, inscrição em 14/05/2016.

Sustenta na inicial que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizada pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito praticado pela recorrida.

O feito teve regular processamento e ao fim sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Irresignada com os termos da sentença, recorre a autora, reafirmando a ausência de relação jurídica com a apelada e assegurando que a empresa de telefonia não apresentou contrato assinado, documento ou prova válida da contratação de que os serviços teriam de fato sido utilizados por ela, recorrente.

Acrescentou ainda que as telas sistêmicas apresentadas pela requerida são documentos unilaterais e podem ser manipuladas, e ainda, que a requerida não pode afirmar indene de dúvidas que os supostos pagamentos das faturas teriam sido realizados por ela.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seus pedidos sejam julgados procedentes com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a empresa de telefonia assegura, em síntese, a regularidade da contratação, sustentando que diante da inadimplência da autora, o serviço fora cancelado e a inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito configura exercício regular de direito, de modo que não há se falar em qualquer prática de conduta ilícita e consequente dever de indenizar.

Pois bem
.

Do que se depreende dos autos, de se concluir que a companhia telefônica logrou comprovar a contratação dos serviços pela recorrente.

Isso porque, além de telas do sistema, a requerida acostou aos autos faturas mensais e histórico de ligações
do período em que o terminal nº
65-99941-6845
teria permanecido ativo
, demonstrando assim a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, conforme documentos acostados no ID nº 118641489 e 118641490.

Além disso, colacionou telas que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome da requerente pelo débito de
R$
150,72, inscrição em 14/05/2016 – ID nº 118641464.

Desse modo, não havendo a comprovação do pagamento das faturas, a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

De se salientar, inclusive, que o endereço constante das faturas, em que pese não seja o mesmo declarado pela autora na inicial, é também na cidade de Poconé/MT, revelando mais uma demonstração da efetiva contratação dos serviços de telefonia.

A propósito, acerca da matéria, colaciono recentíssimos julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar ainda que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da inversão do ônus da prova, contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações fabricadas em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Digo isto porque,
tanto na inicial quanto no recurso de apelação, a autora apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação dos serviços da requerida.

Aliás, dos autos há indícios do chamado demandismo judicial, restando clara a ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, com peças processuais absolutamente idênticas, denunciando as chamadas demandas de massa.

Nesse sentido, constata-se em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça que a autora ajuizou no ano de 2017 a ação nº 8010712-50.2017.8.11.0028, para discutir o mesmo débito e contrato destes autos, contudo, sem maiores explicações, requereu a desistência do feito, sendo aquele feito extinto sem julgamento do mérito.

Assim, no mínimo, causa estranheza que após 02 anos da desistência, venha ingressar novamente com a ação, o que de fato não lhe é vedado, diga-se de passagem, já que fora extinta sem resolução de mérito.

Contudo, causa estranheza, porque já sabedora da inscrição indevida e dos males que a negativação do nome proporciona ao consumidor, porque demorou para ingressar com a demanda??

Desta feita, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação posposta.

De todo o exposto, com essas considerações, pedindo vênias à douta relatora,
nego provimento ao recurso
da autora/apelante para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente,

Peço vista para revisitar os autos, antes de Vossa Excelência proferir o voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 27/4/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA RELATORA, APÓS A 1º. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DESPROVER O RECURSO. O 2ª. VOGAL (DESA. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 4 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA RETIFICADO (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jaine Gisele Silva Duarte em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor da empresa Telefônica S.A. e, de conseguinte, revogou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e condenou a Recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em síntese, a Ação foi ajuizada ao argumento de que a empresa Apelada inscreveu o nome da Autora/Apelante nos órgãos de restrição ao crédito, por dívida inexistente, sob a tese de que jamais contratou os serviços da Recorrida. Ou seja, que não há qualquer relação contratual entre as partes.

Inconformada com a sentença de improcedência, a consumidora Apelante reitera a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes, inexigibilidade do débito que motivou a inscrição do seu nome no cadastro da SERASA e o dano extrapatrimonial decorrente dessa negativação.

Na sessão de 13/04/2022, apresentei voto no sentido de prover o Recurso de Apelação, reformar integralmente a sentença, acolher os pedidos e inverter o ônus da sucumbência.

Após as ponderações apresentadas pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, que abriu divergência e proferiu voto desprovendo o Recurso de Apelação, pedi vista dos autos para que pudesse revisitá-los e, assim, melhor analisar o conjunto probatório.

Pois bem. Ao reavaliar os documentos carreados para os autos, tenho que a sentença deve ser mantida hígida. Isso porque, de fato, a empresa Apelada comprovou que a consumidora Apelante contratou o plano de telefonia, utilizava os serviços e estava em débito.

As imagens juntadas aos autos (fotos de tela do computador), as faturas e os registros de chamadas, comprovam que a consumidora Recorrente contratou e utilizou os serviços de telefonia, efetuou o pagamento de algumas faturas e, depois, deixou de adimpli-las.

Assim, ainda que a empresa Apelada não tenha juntado o contrato assinado pela Apelante, os demais documentos acostados são suficientes para demonstrar a contratação do plano de telefonia pela Recorrente.

Com efeito, as telas do sistema de computadores, aliadas a prova das chamadas realizadas pelo telefone e do pagamento de faturas antigas, evidenciam a contratação.

Logo, a consumidora deve ser responsabilizada pelo pagamento da dívida, motivo pelo qual deve ser mantida hígida a sentença.

Se a Apelante está em débito, a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor, o que afasta a procedência dos pedidos iniciais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DEVIDA - DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO. O print de tela de sistema interno não é, em regra, suficiente para demonstrar de forma isolada a efetiva contratação,
mas constitui elemento probatório complementar e merece especial valor quando existentes pagamentos de faturas anteriores
, afastando a atuação de terceiros fraudadores.
(TJ-MS - AC: 08131486820198120002 MS 0813148-68.2019.8.12.0002, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade porque a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022